Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. RESTRIÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. ANTECEDENTES. MANTIDOS. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - Se avaliação negativa da culpabilidade teve por fundamento a imputação de que o delito foi praticado em comparsaria, sendo o corréu foi absolvido pelos Jurados, tal circunstância judicial deve ser afastada.

III - O fato de a vítima ter sido atingida em região de alta letalidade (pescoço e crânio) não é suficiente para justificar a avaliação negativa das circunstâncias do crime, especialmente se a quantidade de disparos efetuados (dois), não é expressiva.

IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V - Nos termos da Súmula no 231 do STJ, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, embora presentes atenuantes.

VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, para réu primário, mas portador de maus antecedentes, configurado por condenação pela prática de crime grave - roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo -, o regime adequado é o inicial fechado.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.